Tribunal: TJSP
Processo: 0012703-35.2015.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012703-35.2015.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes/apelados GEAN
CARLOS DA SILVA e ADRIANO RODRIGUES DA COSTA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
2
VOTO No 42.218
APELAÇÃO No 0012703-35.2015 Franca
APELANTES/APELADO: ADRIANO RODRIGUES DA COSTA

GEAN CARLOS DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 319/326, cujo relatório se adota,
do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Franca, Adriano
Rodrigues da Costa, foi condenado à pena de dois (02) anos e quatro
(04) meses de reclusão, um (01) ano e dois (02) meses de detenção,
em regime inicial semiaberto, e vinte e dois (22) dias-multa, no valor
mínimo unitário, e Gean Carlos da Silva foi condenado à pena de dois
(02) anos, quatro (04) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão,
um (01) ano e três (03) meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, e vinte e quatro (24) dias-multa, no valor mínimo unitário,
ambos por infração ao artigo 155, §4°, incisos II e IV, e ao artigo 266,
caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.
Inconformados, recorreram os réus e a Justiça Pública.
Aqueles postulam a absolvição por insuficiência probatória ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
3
atipicidade material da conduta, em razão do princípio da
insignificância. Subsidiariamente, pleiteiam a redução da pena e a
fixação de regime prisional menos gravoso (fls. 386/411). Esta, por
sua vez, busca o afastamento da compensação entre a atenuante da
confissão e a reincidência para Gean, além da fixação de regime
prisional menos gravoso para ambos os réus (fls. 359/368).
As contrarrazões encontram-se às fls. 374/382 e 415/434.
O ilustre Dr. Procurador de Justiça, em seu Parecer de fls.
448/459, opinou pelo improvimento dos apelos defensivos e
provimento ao recurso ministerial.
É O RELATÓRIO.
O recurso do réu Gean comporta parcial provimento,
improvendo-se, por outro lado, os apelos do réu Adriano e do
Ministério Público, consoante a seguir se verá.
A r. sentença, ao condenar os réus, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido, que, realmente, os compromete.
A materialidade dos fatos restou bem comprovada pelos
autos de prisão em flagrante, documentos de fls. 71, 72 e 115/118,
boletim de ocorrência, documentos encartados aos autos, bem como
pela prova oral coligida em Juízo.
E a autoria, igualmente, restou bem comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
4
É dos autos que os apelantes, em horário incerto, mas de
madrugada, na Rodovia Sebastião Queiroz, km 02, na cidade de São
José da Bela Vista, agindo em concurso de vontades e com unidade
de propósitos, teriam subtraído para eles, mediante escalada, coisa
alheia móvel consistente em 150 metros de fio de cobre para telefone,
avaliados em R$ 2.250,00 (auto de fls. 15), de propriedade da
empresa Vivo S/A, interrompendo e perturbando o seu serviço
telefônico.
Segundo restou apurado, os apelantes foram até alguns
postes de telefonia da empresa VIVO S/A, localizado às margens da
rodovia e, mediante escalada, subtraíram 150m (cento e cinquenta
metros) de fios de cobre ali instalados. Ato contínuo, os ladravazes
evadiram-se na posse da res furtiva.
Ao contrário do réu Adriano, que negou os fatos descritos na
denúncia, o acusado Gean os confessou integralmente. É certo, pois,
que a prova colhida sob o crivo do contraditório os compromete de
maneira irrefutável.
Com efeito, em Juízo, Marcelo de Andrade Marangoni,
representante da vítima, declarou ter sido informado por técnicos da
empresa acerca da subtração de aproximadamente cento e cinquenta
metros (150m) de fios telefônicos que estavam instalados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
5
margens da Rodovia Sebastião Queiroz, ocorrendo a interrupção dos
serviços telefônicos nesta região. Algum tempo depois, investigadores
de polícia entraram em contato com Marcelo, informando que a res
furtiva havia sido localizada. Na Delegacia de Polícia, ele reconheceu
os fios subtraídos como sendo de propriedade da empresa VIVO S/A,
estimando seu valor em cerca de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e
cinquenta reais).
E as declarações de Marcelo foram corroborados, em Juízo,
em linhas gerais, pelos depoimentos harmônicos dos policiais
militares Bruno Constantino e Cleber Junior Mendes. Segundo eles,
na data dos fatos, estavam em patrulhamento de rotina na Rodovia
Sebastião Queiroz, quando avistaram os réus, conhecidos dos meios
policiais como rato e buiu, carregando um objeto e adentrando o
canavial, motivo pelo qual resolveram abordá-los. Indagados, ambos
informaram aos milicianos o local onde haviam deixado os fios de
cobre subtraídos. Assim, foram eles detidos e encaminhados à
Delegacia de Polícia, onde o réu Gean confessou os fatos.
E não há que se negar validade às palavras de policiais,
especialmente quando no exercício de suas relevantes funções.
Nesse sentido a jurisprudência é mansa e pacífica:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
6
“Os testemunhos de policiais destacados para a
realização de repressão criminal devem ser aceitos
quando se prestam a dar conta da tarefa realizada,
inexistindo motivo para que sejam considerados
tendenciosos, sendo certo que somente podem ser
rechaçados se comprovado que houve falseamento da
verdade ou que estão em desconformidade com o
restante
da
prova”
(Apelação
no
1.364.617/5

Itapecerica da Serra
12a Câmara
Relator: Luis
Ganzerla 1o.3.2004 V.U.).
As qualificadoras do concurso de agentes e escalada
restaram provadas, tanto pela prova oral produzida, como pelo laudo
pericial de fls. 115/118.
Igualmente se pode afirmar quanto ao crime previsto no
artigo 266 do Código Penal. A prova dos autos não deixa dúvidas
acerca da sua ocorrência. Isto porque o representante da vítima foi
enfático ao afirmar que, na data dos fatos, após a subtração dos fios
em apreço, os serviços telefônicos foram interrompidos na região,
resultando em grande prejuízo sofrido pela empresa VIVO S/A, não
somente em razão dos custos do material subtraído, mas também
pelo custo da mão-de-obra contratada para recolocação dos fios.
Diante de tão robusto conjunto probatório, não restam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
7
dúvidas de que os réus praticaram os crimes descritos na exordial
acusatória, não havendo, assim, que se cogitar de insuficiência de
provas para a condenação, tampouco merece ser acolhido o pedido
da defesa de reconhecimento do “crime de bagatela” com fundamento
no chamado “princípio da insignificância”, haja vista não encontrar
previsão em nosso ordenamento jurídico-penal.
Ademais, cumpre anotar que o acusado, segundo a
denúncia, subtraiu 150m (cento e cinquenta metros) de fios de cobre,
avaliados em R$ 2.250,00 (auto de fls. 15), bens que, nem de longe,
podem ser considerados insignificantes.
Assim, a condenação dos réus, tal como se deu, era
medida que realmente se impunha.
Contudo, quanto às penas, insta alguma ponderação.
Com efeito, a base foi fixada corretamente, para cada réu,
no mínimo legal, nos termos do artigo 59 do Código Penal, em
relação a cada delito.
Na segunda fase da dosimetria, escorreita a majoração da
pena do réu Adriano em um sexto (1/6), face à sua reincidência (fls.
190), para cada delito. Já em relação ao réu Gean, a sua pena foi
majorada em um quinto (1/5), quanto ao delito de furto, sob o
argumento de que a reincidência (fls. 172) prepondera sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
8
confissão espontânea.
Ocorre que o acusado confessou os fatos contidos na
denúncia, auxiliando na melhor elucidação dos fatos e forneceu ao
douto Magistrado a certeza moral de que a condenação foi justa,
observando-se,
ainda,
que
esta
Colenda
Câmara
adotou
entendimento já uniformizado no sentido de que é possível, sim
acolhendo-se o pleito da defesa - compensar a atenuante da
confissão espontânea com a agravante da reincidência, o que aqui se
opera.
Confira-se, por oportuno, o teor do Informativo n.o 498 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:
“REINCIDÊNCIA.
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO. A Seção, por maioria, entendeu que
devem ser compensadas a atenuante da confissão
espontânea e a agravante da reincidência por serem
igualmente preponderantes. Segundo se afirmou, a
confissão revela traço da personalidade do agente,
indicando o seu arrependimento e o desejo de emenda.
Assim, nos termos do art. 67 do CP, o peso entre a
confissão que diz respeito à personalidade do agente
e a reincidência
expressamente prevista no referido
artigo como circunstância preponderante
deve ser o
mesmo, daí a possibilidade de compensação”. (REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
9
1.154.752-RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em
23/5/2012.).
Na mesma fase ainda, a pena de Gean foi exasperada em
um quarto (1/4), em relação ao crime do artigo 266, caput, do Código
Penal, sob o argumento de que não houve confissão dos fatos quanto
a este delito. Ocorre que tal acréscimo se mostrou exagerado, sendo
mais justa e adequada a majoração no patamar de apenas um sexto
(1/6), o que aqui se opera.
Na terceira fase, ausentes causas especiais de aumento e
diminuição de pena.
Assim, mantidas as penas do réu Adriano, porquanto
corretamente fixadas, a pena do réu Gean pelo delito de furto
qualificado finaliza em dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-
multa no mínimo unitário, e em um (01) mês e cinco (05) dias de
detenção e onze (11) dias-multa no valor mínimo unitário para o crime
do artigo 266, caput, do Código Penal.
O regime prisional adotado (semiaberto), para cada réu, foi
bem fixado e não comporta reparo.
E, por fim, realmente inviável a substituição das penas
privativas de liberdade por restritivas de direitos, haja vista que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0012703-35.2015.8.26.0196 -Voto no
10
requisitos previstos no artigo 44 do Estatuto Repressivo não se
encontram satisfeitos.
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo defensivo do
réu Gean Carlos da Silva para reduzir a sua pena para dois (02) anos
de reclusão e dez (10) dias-multa no valor mínimo unitário, quanto ao
delito de furto qualificado, e reduzir para um (01) mês e cinco (05)
dias de detenção e onze (11) dias-multa no valor mínimo unitário para
o crime do artigo 266, caput, do Código Penal, restando mantida, no
mais, a r. sentença atacada, cujos fundamentos são aqui também
acolhidos e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator